Tribunal: TJBA
Processo: 8079865-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8079865-47.2025.8.05.0000 – Comarca de Jacaraci/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Daniel Pereira Souza Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA Processo de 1º Grau: 8001446-90.2025.8.05.0136 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVAS DE ILICITUDE PROBATÓRIA EM VIRTUDE DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INEXISTÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO POR NÃO TER SIDO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. INACOLHIMENTO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO AD HOC. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EM FACE DA DIVERSIDADE DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Daniel Pereira Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96450229), ilicitude probatória em virtude da ocorrência de violação de domicílio e a nulidade do auto de constatação preliminar, sustentando que foi elaborado ad hoc por perito sem capacidade técnica. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, violação ao princípio da presunção da inocência, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desfundamentação do decreto constritor, argumentando que “não foi atribuído o porte de qualquer quantidade de droga supostamente apreendida, nem há referência à suposta flagrância de qualquer conduta proibida pela lei penal”. IV - Informes judiciais (ID. 97016410) noticiam in verbis: “[...] O paciente preso em flagrante em 05/12/2025, juntamente com o custodiado FELIX NASCIMENTO GOMES. O relato policial constante no Boletim de Ocorrência (ID 534224286, p. 7), descreve que a intervenção policial ocorreu em 05/12/2025, por volta das 14h00, na Avenida Manoel Pereira de Souza, Bairro Industrial, no município de Mortugaba/BA, quando a guarnição, durante a Operação Aeges, visualizou os pacientes que, ao notarem a aproximação da viatura, descartaram uma sacola plástica, momento em que foi realizada a abordagem. Dentro da sacola dispensada, foram apreendidas 14 (catorze) trouxinhas de maconha (21,69g), 01 (uma) porção de maconha (11,29g) e 02 (dois) papelotes de cocaína (1,38g), totalizando aproximadamente 32,98 gramas de Cannabis Sativa e 1,38 gramas de Cocaína, além de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie e um aparelho celular da marca Redimi encontrados em posse de Félix. Os pacientes teriam, informalmente, admitido a comercialização das drogas, que seriam provenientes de um indivíduo conhecido como "GEREMIAS", residente na cidade de Caculé/BA, e que estariam vendendo para quitar uma dívida anterior, tendo, inclusive, recebido ordem para furtar motocicletas como forma alternativa de pagamento, sendo Daniel o responsável pela logística de entrega das drogas aos usuários. O Auto de Prisão em Flagrante foi comunicado ao Juízo Plantonista em 06 de dezembro de 2025, tendo a autoridade judicial (Dr. Leandro Ferreira de Moraes) proferido decisão (ID 534232164) que HOMOLOGOU o flagrante por considerar a sua legalidade formal e material, e CONVERTEU a prisão em flagrante dos pacientes em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A decisão plantonista apontou a periculosidade concreta dos agentes, extraída do modus operandi, que envolvia o fracionamento e a diversidade de entorpecentes, a apreensão de dinheiro e celular, e os fortes indícios de atuação em rede criminosa com indivíduo de outra comarca, bem como a menção à prática de crimes conexos (furto de motocicletas) como forma de pagamento da dívida de drogas, evidenciando o risco de reiteração delitiva e grave comprometimento com o crime organizado intermunicipal. Os pedidos de relaxamento da prisão e de liberdade provisória formulados pela Defensoria Pública do Estado foram INDEFERIDOS na mesma decisão. Em audiência de Custódia, este juízo RATIFICOU A HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante, consignando que eventuais alegações de agressão não teriam o condão de anular o ato prisional em si, sendo matéria a ser apurada em sede própria, e DEIXOU DE CONHECER dos pedidos de liberdade provisória por entender que a matéria já havia sido decidida pelo Juízo Plantonista quando da conversão da prisão em preventiva e por ausência de fatos novos que justificassem a revisão imediata. Determinou-se, contudo, o envio de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia para apuração das denúncias de tortura (ID 535940568), bem como a realização de novo exame de corpo de delito nos custodiados, sem a presença de qualquer agente de segurança pública responsável pela prisão, a fim de assegurar a adequada averiguação das alegações.” V - De proêmio, não merecem conhecimento as alegativas de ilicitude probatória em virtude da ocorrência de violação de domicílio, bem como a argumentação de que “não foi atribuído o porte de qualquer quantidade de droga supostamente apreendida, nem há referência à suposta flagrância de qualquer conduta proibida pela lei penal”, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - No que concerne à alegação de nulidade do laudo de constatação, sustentando que foi elaborado ad hoc por perito sem capacidade técnica, não merece acolhimento. Cumpre lembrar o quanto disposto no § 1º do art. 50, da Lei n.º 11.343/2006, que: “Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea”. À luz do referido dispositivo legal, a Jurisprudência tem o entendimento consolidado que não constitui constrangimento ilegal a nomeação de Policial Civil para atuar como perito, inexistindo proibição ou impedimento legal para que o agente proceda ao exame, como ocorreu no presente caso. VII - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como a existência de indícios de que o paciente mantém vínculo com organização criminosa sediada no município de Caculé/BA, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VIII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8079865-47.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jacaraci/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Daniel Pereira Souza, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.